Tribunal: STF
Processo: RE 179210
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REAJUSTE SALARIAL - SENTENÇA
NORMATIVA E SUPERVENIÊNCIA DE PLANO DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA -
APLICAÇÃO IMEDIATA DESTE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Os trabalhadores em geral não têm
direito a reajuste salarial na forma estabelecida em sentença
normativa diante da aplicação imediata de norma pertinente a plano
de estabilização econômica. Precedentes.